Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência relativa. Execução de título extrajudicial. Inadmissibilidade de controle espontâneo. CPC 65. STJ 33.
1. A Lei 14.879/24 alterou a sistemática da competência relativa, inclusive o seu controle. A liberdade de escolha foi reduzida aos foros com os quais a demanda guarde algum vínculo.
2. A inovação legislativa ensejou a parcial superação (REsp. 2.106.701) da Súmula 33 do STJ.
3. Tem-se hoje critério legal expresso cuja observância é de rigor.
4. Não se tratando de escolha aleatória de foro, pois o domicílio do executado se localiza em Samambaia, não se pode obrigar, de ofício, a escolha pelo foro de eleição previsto no art. 38 da convenção condominial, sendo vedada a declinação de ofício.